Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação, apreensão do passaporte, bem como o cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.
3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, a apreensão do seu passaporte, bem como de cancelar seus cartões de crédito, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência da parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.